Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ - DF. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA ATÉ O TÉRMINO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. PORTARIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DA COVID-19. MS 913 DE 22 DE ABRIL DE 2022. INFORMAÇÃO DE NOVOS FATOS APÓS O PERÍODO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA. REGRA DA NORMA ADJETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A decisão sobre medidas protetivas de urgência proferida por Juízo diverso ao do local dos fatos não acarreta, por si só, prevenção.
2. Se as medidas protetivas de urgência vigoraram até o término do estado de emergência causado pela pandemia da COVID-19, cujo marco se deu em 22/5/2022, e o novo fato delituoso ocorreu em 9/11/2022, não havia medida protetiva vigente, de modo a afastar qualquer conexão, inclusive probatória, e a justificar a incidência das regras gerais sobre competência da Norma Adjetiva.
3. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, “a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.